Tribunal: TJES
Processo: 0002883-08.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002883-08.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELIO VITAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002883-08.2022.8.08.0047

APELANTE: CELIO VITAL

Advogados do(a) APELANTE: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A, RONALDO DOS SANTOS GOMES - ES30791-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CELIO VITAL contra sentença da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/06, à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

A defesa sustenta a inexistência de motivação de gênero na conduta, pleiteando o afastamento da qualificadora ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato (art. , do Decreto-Lei nº 3.688/41).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta do réu caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 129, § 13, do Código Penal; (ii) verificar se a ausência de exame de corpo de delito compromete a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) protege a mulher em situação de violência doméstica, bastando que o ato agressivo ocorra em contexto de relação familiar, doméstica ou de intimidade, independentemente de coabitação.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça presume a vulnerabilidade da mulher no contexto da violência doméstica.

6. O depoimento da vítima possui especial relevância em crimes praticados sem testemunhas diretas, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado no STJ.

7. A materialidade do crime de lesão corporal pode ser demonstrada por outros meios de prova, como depoimentos, boletim de ocorrência, fotografias e laudos médicos, sendo o exame de corpo de delito dispensável quando há comprovação suficiente nos autos.

8. A agressão perpetrada pelo réu contra sua ex-companheira, mediante golpes com uma frigideira na cabeça, causando lesão contusa e necessidade de sutura, evidencia a tipificação do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, conforme previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

9. Para configuração da lesão corporal qualificada (§ 13), não se exige que a motivação decorra exclusivamente do vínculo afetivo, bastando que a agressão esteja inserida no contexto de relações marcadas por uma desigualdade estrutural entre homens e mulheres.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É presumida a hipossuficiência e da vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica e familiar.

O exame de corpo de delito é prescindível para a comprovação do crime de lesão corporal, podendo a materialidade ser demonstrada por outros meios de prova, como depoimentos, fotografias e laudos médicos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06, art. 5º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.080.317-GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe 6/3/2024; STJ, AgRg no AREsp 1444749/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021; TJES, CC 5007144-72.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, julgado em 02/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002883-08.2022.8.08.0047

APELANTE: CELIO VITAL

Advogados do(a) APELANTE: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A, RONALDO DOS SANTOS GOMES - ES30791-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CELIO VITAL

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3° Vara Criminal de São Mateus/ES (ID 11966454), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime, inicialmente, aberto.

Nas Razões recursais, (ID 11966461), a defesa requer o afastamento da qualificadora prevista no artigo 129, § 13°, do CP, por não haver provas de que o réu tenha agido com discriminação, menosprezo ou intuito de controle sobre a vítima, requisitos necessários para a caracterização da violência de gênero, tratando-se de desentendimento relacionado à guarda de filho comum. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a contravenção penal prevista no artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/41, uma vez que a ausência do exame de corpo de delito comprometeria a configuração do delito de lesão corporal.

Emerge da denúncia que, no dia 10/10/2022, na residência situada na Rua Altamiro Câmara Rego, nº 20, Bairro Parque Washington, em São Mateus, o réu, por motivação de gênero, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira e vítima I. B. P.

Consta dos autos que a ofendida telefonou para o réu para avisar que buscaria o filho do casal. Por não ter atendido à ligação e respondido às mensagens encaminhadas, a vítima decidiu ir até a residência daquele para obter notícias da criança e buscá-la.

Ao chegar no domicílio do réu, ambos passaram a discutir sobre o filho, momento em que Celio, sem motivo aparente, agrediu fisicamente I. B. P., desferindo golpes em sua cabeça com uma frigideira, causando lesões.

Extrai-se dos autos que a criança presenciou todas as agressões.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
, conheço do recurso e
passo à análise do mérito.

A principal tese da defesa diz respeito à suposta inaplicabilidade do fato ao tipo penal qualificado (artigo 129, § 13º, do Código Penal), argumentando que as circunstâncias do caso não decorrem de motivação de gênero, mas, sim, de desentendimentos relacionados à guarda do filho menor.

A Lei Maria da Penha constitui verdadeira ferramenta destinada a coibir a violência doméstica sofrida em inúmeros lares brasileiros.

Nada obstante, o escopo de proteção das normas protetivas não abrange todas as infrações praticadas contra mulher, mas apenas aquelas baseadas na relação de gênero. Nesse sentido, é pacífica a orientação deste eg. Tribunal:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA ESPECIALIZADA NA LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 10.340/06) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA GENITORA – OPRESSÃO DE GÊNERO FEMININO – NECESSIDADE – CARACTERIZADA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO – CONFLITO CONHECIDO E DECLARADA A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA.
1. A aplicação da lei especial depende de o agente do crime agir motivado na opressão de gênero, compelido a menosprezar o gênero feminino que, no seu entender, é vulnerável e hipossuficiente.
2. Refogem ao contexto de incidência do microssistema da Lei Maria da Penha os casos em que não se vislumbra qualquer relação de subordinação, opressão, dominação ou fragilidade da vítima. Destarte, quando a violência não é motivada no gênero, deve ser dispensada à mulher o mesmo tratamento do homem, sob pena de subverter o princípio da isonomia e partir de uma presunção de vulnerabilidade que não persiste. 3. No caso, restou caracterizada a opressão de gênero, sendo atribuída a competência para julgamento da ação à Vara Especializada. 3. Conflito julgado procedente, para declarar a competência do juízo suscitado (Vara Especializada).((TJES, CC 5007144-72.2022.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda. Julgado em 02/02/2023)

Complementando, o c. Superior Tribunal de Justiça, interpretando as normativas sobre o tema, entende que a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar deve ser presumida, sendo desnecessária a demonstração da motivação de gênero para que incida o sistema protetivo da Lei Maria da Penha (e, do mesmo modo, o crime qualificado) (AgRg no REsp 2.080.317-GO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 4/3/2024, DJe 6/3/2024).

Nessa linha de ideias, a Lei nº 11.340/2006 adota um conceito amplo de violência doméstica e familiar, estabelecendo em seu art. 5º, inciso III, que a relação de afeto pregressa entre agressor e vítima é suficiente para atrair a incidência da norma protetiva, mesmo que não haja mais coabitação.

Em relação ao caso em discussão, segundo a transcrição do depoimento da vítima em juízo, esta relatou que
“acha que só vai superar quando morrer, porque foi muito agressivo; que por ter sido na frente do seu filho foi mais grave ainda, mas não vai superar tão cedo, mas tem que andar com a vida; (...) ; que na época achou que pudesse ser uma situação que o acusado estivesse com raiva, que tivesse acontecido alguma coisa com, mas agora acha que foi muito gratuito e que foi para si mesmo; que levou nove pontos na época, a cabeça estourou”
.

Com efeito, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

O próprio réu, em seu interrogatório, admitiu que atingiu a vítima na cabeça com uma frigideira, tendo o feito
“diante do abuso que estava testemunhando dentro de sua casa”
.

Diante do que restou apurado, verifica-se que houve agressão contra a ex-companheira e, mesmo que o estopim do conflito tenha sido uma discussão sobre a guarda de filho menor, tal circunstância não descaracteriza a motivação de gênero do ato violento. Isto porque, para configuração da lesão corporal qualificada (§ 13º), não se exige que a motivação decorra exclusivamente do vínculo afetivo, bastando que a agressão esteja inserida no contexto de relações marcadas por uma desigualdade estrutural entre homens e mulheres. Destarte, o agressor, ao exercer a força física ou qualquer outro tipo de violência, reafirma um padrão de submissão e controle.

Não há que se falar, assim, no afastamento da qualificadora.

Também não é o caso de desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, haja vista que a materialidade do delito de lesão corporal está suficientemente ancorada nos elementos informativos colacionados na fase investigativa, no Boletim Unificado, nas fotos indexadas e no Receituário Médico descrevendo que
“Paciente chegou ao Hospital apresentando uma lesão corto contusa no couro cabeludo, aproximadamente 10 cm. Foi necessário realizar sutura no local (09 pontos)”
(ID 11965779). Além disso, a vítima confirmou em juízo a lesão sofrida, assim como a testemunha Marcos Henrique Gimenez Araújo, que declarou no seu depoimento em audiência que viu sangue no corpo da vítima.

Desse modo, a ausência do exame de corpo de delito não impede a caracterização do crime de lesão corporal, posto que as agressões estão comprovadas por meio de outras provas constantes dos autos.

Em situação semelhante, já decidiu a Corte Especial da c. Corte Cidadã que
“o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do crime de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, como na espécie, em que o depoimento coeso e seguro prestado pela vítima, associado às fotografias tiradas no dia do registro da ocorrência policial, comprovam as agressões sofridas por ela e não deixam dúvida acerca da autoria imputada ao acusado no crime de lesão corporal”
.

Sobre a gravidade da lesão, o tipo penal não exige gradação para sua configuração, bastando que a violação à incolumidade física esteja comprovada. Assim, a agressão perpetrada pelo réu contra sua ex-companheira, mediante golpes com uma frigideira na cabeça, causando lesão contusa e necessidade de sutura, evidencia a tipificação do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, conforme previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal.

À vista do exposto, com base na comprovação inequívoca da materialidade e da autoria delitivas, a tipicidade do crime constante do artigo 129, § 13º, do Código Penal, está devidamente evidenciada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)